Tribunal: TJPA
Processo: 0002022-45.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002022-45.2020.8.14.0008

APELANTE: EMERSON SOUZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR TENTATIVA DE FUGA. LICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ELABORADO POR NÃO PERITO OFICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, sustenta insuficiência probatória para a condenação, em razão da inexistência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima, à luz da exigência de fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo, aliado à inidoneidade do laudo de constatação provisório, impede a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas e impõe a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima foi corroborada por elementos objetivos verificados pelos policiais em diligência, notadamente a tentativa de fuga do acusado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é válida quando amparada em circunstâncias concretas e verificáveis que indiquem a prática de infração penal, afastando alegação de arbitrariedade ou ilicitude da prova.

5. A apreensão de substâncias com aparência de entorpecentes durante a abordagem reforça a razoabilidade da suspeita que motivou a atuação policial, não havendo incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a realização de exame toxicológico definitivo capaz de atestar cientificamente a natureza da substância apreendida.

7. O laudo de constatação provisório somente pode suprir, excepcionalmente, a ausência do laudo definitivo quando elaborado por perito oficial e dotado de grau de certeza equivalente ao exame definitivo.

8. O laudo provisório constante dos autos é inidôneo para comprovar a materialidade delitiva, pois foi elaborado por investigador e policiais militares, sem participação de perito oficial e sem emprego de método científico apto a identificar a composição das substâncias apreendidas.

9. A prova testemunhal, ainda que proveniente de agentes públicos, não substitui a indispensável prova pericial exigida para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

10. A ausência de prova técnica idônea acerca da natureza entorpecente das substâncias apreendidas gera dúvida objetiva sobre elemento essencial da infração penal, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia anônima corroborada por elementos objetivos, como a tentativa de fuga do suspeito em local conhecido pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 2. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige laudo toxicológico definitivo ou, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente. 3. Laudo de constatação provisório subscrito por não perito oficial e baseado apenas em análise macroscópica não comprova a natureza entorpecente da substância apreendida. 4. A prova testemunhal não supre a ausência de prova pericial idônea quanto à materialidade do delito de tráfico de drogas. 5. A inexistência de laudo toxicológico definitivo e a inidoneidade do laudo preliminar impõem a absolvição do acusado por ausência de comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 158, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 1.038.608/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC 875.354/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC 898.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC 876.279/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0804047-90.2023.8.14.0008, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800036-30.2021.8.14.0059, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EMERSON SOUZA CORRÊA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
proemial acusatória
(ID 33923221) que, no dia 10 de março de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Frederico Vasconcelos, bairro Xavier, no Município de Barcarena/PA, policiais militares receberam informação de que um indivíduo conhecido como
“Amor”
estaria comercializando entorpecentes na localidade conhecida como “Morro do Macaco”. Ao se dirigirem ao local, os agentes encontraram diversas pessoas, que se dispersaram ao perceber a aproximação policial. O recorrente em voga, vulgo
“Amor”
, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Durante a revista pessoal, foram apreendidos em sua posse, em seu bolso, 73 (setenta e três) invólucros de pasta base de “cocaína”, acondicionados em embalagens pretas, 03 (três) limõezinhos de “maconha”, além do valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). Em suas partes íntimas, também foram encontradas 97 (noventa e sete) invólucros de pasta base de “cocaína”, embalados em papel branco.

Em
razões recursais
(ID 36321136), sustenta a defesa, preliminarmente, a
ilicitude da prova decorrente da busca pessoal
realizada pelos policiais militares, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Afirma que a diligência teria sido motivada apenas por denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos e prévios de investigação, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da prova obtida e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição do apelante.

No mérito, aduz
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório, ancorado essencialmente em prova testemunhal policial. Destaca que um dos policiais ouvidos em juízo afirmou não se recordar da ocorrência, remanescendo apenas o depoimento do outro agente de segurança pública, o qual reputa insuficiente para embasar a condenação criminal.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para reconhecimento da
causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
. Pontua que o apelante é primário, possui bons antecedentes e que não há prova de dedicação a atividades criminosas nem de integração a organização criminosa, além disso, reputa ser inadequada a utilização da natureza e da quantidade da droga apreendida como fundamento para afastar a incidência do denominado tráfico privilegiado.

Nesses termos, requer o provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 36321138), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Em âmbito preliminar, suscita a defesa a
ilicitude da prova decorrente da busca pessoal
realizada pelos policiais militares, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Afirma que a diligência teria sido motivada apenas por denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos e prévios de investigação, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da prova obtida e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição do apelante.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Consoante dicção do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

No caso dos autos, a atuação policial não se fundou exclusivamente em informação anônima. Conforme narrado na denúncia e confirmado em juízo pelo policial militar José Ivonilton de Castro, a guarnição recebeu notícia de que indivíduo conhecido pela alcunha de “
Amor
” estaria comercializando entorpecentes na localidade denominada “Morro do Macaco”, no Bairro Xavier, Município de Barcarena. Ao se dirigirem ao local indicado, os agentes visualizaram o recorrente que, ao perceber a aproximação policial,
tentou evadir-se, sendo prontamente alcançado
.

Nesses termos, a
tentativa de fuga
, associada à informação previamente recebida acerca da prática de tráfico de drogas em local notoriamente conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, constitui circunstância objetiva apta a caracterizar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal. Não se trata, portanto, de abordagem baseada em mera intuição subjetiva dos agentes ou em denúncia anônima desacompanhada de confirmação empírica.

Urge consignar que, em julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.
O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal.

Na mesma linha de intelecção, a jurisprudência da Corte Superior já sedimentou que:
“A fuga ao avistar a guarnição e a dispensa de objeto em via pública, especialmente em local conhecido como ponto de venda de drogas, configuram fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e prisão em flagrante, nos termos do art. 244 do CPP.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 898.833/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026).

E, ainda:
“A presença de indivíduo em local conhecido como ponto de venda de drogas, aliada à fuga ao avistar a equipe de guardas civis municipais e à tentativa de se desfazer de objeto, configura fundada suspeita apta a justificar a realização de busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.”
(STJ, AgRg no HC n. 876.279/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 29/4/2026).

Não destoa a jurisprudência deste e. Tribunal Estadual, ao decidir que
“A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos, como a presença do agente em local conhecido pelo tráfico e a fuga ao avistar a viatura policial, circunstâncias que legitimam a diligência nos termos do art. 240, §2º, do CPP.”
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800458-90.2023.8.14.0105 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03). E, ainda:
“A busca pessoal realizada sem mandado foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, em razão da fuga do agente em local conhecido pelo tráfico de drogas, o que afasta a alegada nulidade da prova”.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0810128-97.2024.8.14.0015 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-10).

Nessa conjuntura, a busca pessoal evidencia-se legítima quando amparada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso, aptos a demonstrar fundada suspeita da prática delitiva, não havendo ilegalidade quando a informação recebida é corroborada por comportamentos objetivos observados pelos policiais durante a diligência.

Além disso, a própria abordagem resultou na apreensão de substâncias que, em tese, apresentavam características de entorpecentes em poder do acusado, circunstância que confirma a razoabilidade da suspeita que motivou a intervenção estatal. Conforme consta dos autos, foram encontrados com o recorrente
73 (setenta e três) invólucros de pasta base de “cocaína”
,
03 (três) porções de “maconha”
, além de outros
97 (noventa e sete) invólucros de pasta base de “cocaína”
ocultados em suas partes íntimas, elementos que evidenciam a regularidade da atuação policial e afastam qualquer alegação de arbitrariedade.

Destarte, verifico que a diligência policial observou os requisitos previstos no art. 244 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se vislumbra ilicitude originária capaz de contaminar os elementos probatórios subsequentes. Não há falar, por conseguinte, em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, porquanto a prova originária foi obtida de forma lícita.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

2.
MÉRITO
:
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

No mérito, aduz a defesa a
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório, ancorado essencialmente em prova testemunhal policial. Destaca que um dos policiais ouvidos em juízo afirmou não se recordar da ocorrência, remanescendo apenas o depoimento do outro agente de segurança pública, o qual reputa insuficiente para embasar a condenação criminal.

Todavia, na espécie, a
materialidade delitiva
não se encontra devidamente comprovada, porquanto não foi produzido nem juntado aos autos
Laudo Toxicológico Definitivo
apto a atestar, de forma conclusiva, a natureza e a composição da substância apreendida.

Consta dos autos o
Laudo de Constatação Provisória
(ID 33923223), elaborado por investigador de polícia e policiais militares, que identificam as substâncias como
“Pasta Base de Cocaína”
–
“97 (noventa e sete) invólucros em embalagens de cor branca e 73 (setenta) e três) invólucros em embalagens de cor Preta”;
e “MACONHA” –
“03 (três) invólucros”
. No entanto,
não se verifica a juntada posterior do laudo definitivo
.

Verifica-se, outrossim, que tal Laudo Provisório foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de “pasta base de cocaína” ou “maconha”.

Destarte, o conjunto probatório carece de elemento técnico conclusivo quanto à natureza das substâncias apreendidas. A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente o laudo definitivo, ou outro meio técnico idôneo que o substitua nos termos do art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito.

Cabe ainda sublinhar que a sentença recorrida, conquanto tenha reconhecido a existência de laudo preliminar, omitiu-se quanto à ausência de laudo definitivo, limitando-se a valorar a prova oral como elemento substitutivo. Entretanto, a jurisprudência superior é categórica em afastar a suficiência da prova testemunhal para suprir a ausência de exame técnico, sobretudo em delitos de natureza material.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida nem mesmo pela confissão do acusado, tampouco pela prova testemunhal.

A propósito, julgados da Corte Superior de Justiça convergem com tal entendimento, no sentido de que: “
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial”
(STJ, AgRg no HC n. 1.038.608/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)”. Ainda,
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 686.312/MS e em precedentes posteriores, consolidou entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é indispensável a apreensão de drogas, com respectivo laudo toxicológico (ou, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial), não sendo suficientes interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais ou outros elementos indiciários”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 875.354/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

Não destoa a jurisprudência deste Tribunal Estadual, senão vejamos dos trechos dos seguintes arestos:

“EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO INIDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a juntada do laudo toxicológico definitivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao do definitivo.

4. No caso, o laudo preliminar não foi subscrito por perito oficial, baseando-se apenas em análises macroscópicas e sensoriais, o que o torna inidôneo para comprovar a natureza entorpecente da substância. A ausência de laudo definitivo e de perícia técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0804047-90.2023.8.14.0008 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03).”
(grifei)

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E TORTURA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR INIDÔNEO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

6. O laudo de constatação provisório somente supre o definitivo quando elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente, o que não ocorre no caso concreto.

7. O laudo preliminar constante dos autos limita-se à análise macroscópica, sem rigor técnico e sem identificação metodológica, não sendo apto a comprovar a natureza da substância apreendida.

8. A prova testemunhal isolada não supre a ausência de prova pericial idônea quanto à materialidade delitiva.

9. A insuficiência probatória quanto à materialidade impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima corroborada por tentativa de fuga configura fundada suspeita e legitima a atuação policial. 2. A ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do crime de tráfico, salvo quando suprida por laudo provisório idôneo. 3. Laudo preliminar sem rigor técnico e não elaborado por perito oficial não comprova a materialidade delitiva. 4. A insuficiência de prova pericial não pode ser suprida exclusivamente por prova testemunhal.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800036-30.2021.8.14.0059 - Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-12).”
(grifei)

A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, portanto, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização de exame toxicológico, admitindo-se, apenas excepcionalmente,
laudo de constatação provisório com grau de certeza idêntico ao definitivo, elaborado por perito oficial
,
hipótese diversa do caso dos autos.

Nessas condições, subsiste dúvida objetiva acerca de elemento essencial da infração penal, o que impede a manutenção do édito condenatório.

Diante desse cenário, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova segura da materialidade delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para,
ante a ausência de laudo toxicológico definitivo
, absolver o réu da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as demais teses recursais.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026